Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-26.2014.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001640-26.2014.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLITON MAYCON DE ARAUJO - CPF: 051.005.481-18 (RECORRENTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Blaumer Lucas Gonzaga (VÍTIMA), BLAUMER LUCAS GONZAGA - CPF: 052.335.291-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. ART.
121, §2o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO – IMPRONUNCIA –
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0001640-26.2014.8.11.0047, cód. 35364, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, sendo
Welliton Maycon de Araújo

pronunciado como incurso nas sanções do art.
121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
151648657 – pág. 10/14
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela absolvição sumária ou impronuncia, diante da ausência de provas; o reconhecimento da legitima defesa; subsidiariamente pede
a desclassificação do delito da tentativa de homicídio para lesão corporal leve, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima. (Id. 151648663)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
151648668
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 158729665)

“Sumário: Recurso em sentido estrito.
Irresignação defensiva.
Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, c/c art.14, II, ambos do CP). 1. Inconformada, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples. Argumenta-se a insuficiência probatória acerca do animus necandi.
NÃO ACOLHIMENTO.
Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida de inopino por um golpe de canivete na região do pescoço. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia, a qual restou corroborada pelo exame de corpo de delito anexado aos autos. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Welliton Maycon de Araújo
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia: (Id. 151648655 – pág. 20/23)

“I – DOS CRIMES DA LEI No 11.343/2006:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, no decorrer do mês de junho de 2014, neste município de Jauru/MT, WELINTON MAYCON DE ARAÚJO e RENATO DE AMORIM RIBEIRO, agindo em comunhão consciente de esforços, após adquirirem de maneira escusa, guardavam, expunham à venda e vendiam substancias entorpecentes, do tipo “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, no incluso procedimento criminal, que nas mesmas circunstancias de tempo e local, WELINTON MAYCON DE ARAÚJO e RENATO DE AMORIM RIBEIRO, associaram-se entre si para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 da Lei de Drogas.

Conforme restou apurado no decorrer das investigações, notadamente pelas informações repassadas pelo próprios usuários locais, os denunciados associaram-se entre si para o fim de comercializar o entorpecente vulgarmente conhecido como “cocaína” neste município de Jauru.

Apurou-se que os increpados vendiam os produtos por valor aproximado de R$ 30,00 (trinta reais) e guardavam grande quantidade – aproximadamente trinta pedras e outra de tamanho maior – em um terreno baldio nas imediações do centro da cidade, certo que justamente o fato de comercializaram a droga deu causa ao delito de homicídio abaixo narrado, no dia 19 de junho de 2014, em razão de entrevero com um dos clientes, Blaumer Lucas Gonzaga.

II – DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO-QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de junho de 2014, no período da madrugada, nesta cidade de Jauru/MT, precisamente na rua Agricultura, WELINTON MAYCON DE ARAÚJO e RENATO DE AMORIM RIBEIRO, agindo em comunhão consciente de esforções, imbuídos de animus necandi, de posse de arma branca do tipo “faca” e por motivo torpe, TENTARAM MATAR Blaumer Luvas Gonzaga, ao desferir um golpe contra a pessoa da vítima, especificamente na região suprahioidiana (exame de corpo e delito e mapa topográfico de fls. 25/25) não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que no dia dos fatos, ainda na parte da manhã, o ofendido adquiriu entorpecente do tipo “cocaína” junto a um dos denunciados, WELINTON MAYCON DE ARAÚJO, para posteriormente fazer uso da droga junto com o colega Diego Marques Cordeiro.

Após, já na parte da noite e precisamente no estabelecimento comercial “Noreste”, a vítima encontrou com os increpados WELINTON MAYCON DE ARAÚJO e RENATO DE AMORIM RIBEIRO, que como dito alhuares eram contumazes vendedores de entorpecente no município, justamente com o fito de adquirir outra quantidade de “cocaína”, motivo pelo qual forma juntos até um terreno onde os denunciados guardavam os produtos tóxicos (cerca de trinta pedras do produto e outra pedra em tamanho maior).

Ocorre que, ali chegando e já após ter sido efetuado o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais) pelo entorpecente, os envolvidos se desentenderam por conta da qualidade da droga e, por isso, impelidos por motivo torpe, investiram contra a pessoa da vítima com o uso de um canivete.

Apurou-se que o denunciado WELINTON MAYCON DE ARAÚJO efetuou um golpe no pescoço do ofendido – região suprahioidiana –, RENATO DE AMORIM RIBEIRO também procurou desferir outro golpe na vítima, a qual, entretanto, se defendeu das agressões com o uso de um pedaço de pau, conseguindo se evadir do local e se dirigir ao hospital da cidade para pronto atendimento médico. (...)”.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa inicialmente pede a impronúncia do réu, alegando ausência de provas suficientes.

Contudo, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes art. art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do relatório (Id. 151648655 – pág. 43/44); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 151648665 – pág. 54); auto de exame de corpo e delito e mapa topográfico (Id. 151648655 – pág. 30/32) , além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos colhidos, ao quais retiro da sentença de pronúncia, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

Na fase policial a vítima BLAUMER LUCAS GONZAGA apontou o réu como o autor do golpe de faca, nos seguintes termos (pág. 53/54):

[...]Que saiu para comprar entorpecente pela cidade de Jauru/MT no período noturno; Que encontrou o Welinton e Renato na Lanchonete Noroeste; Que sabe que Welinton vulgo Welintinho e o Renato vendem entorpecente nesta cidade por isso, os procurou, e que já havia comprado entorpecente do Welintinho e entregue ao Diegão para usarem na casa do Diegão; Que o Welintinho estava sentado junto ao Renato na Lanchonete Noroeste e o Welintinho disse ao declarante: “vai descendo aí” e que os três, Welinton, Renato e o declarante desceram pela rua do Centro Social, próximo à Prefeitura; Que havia algumas pedras de crack escondidas próximo à prefeitura num canteiro; Que tinha uma sacola com várias pedras de crack cerca de 30 (trinta) pedras e uma pedra grande de crack; Que as pedras eram do Welintinho e do Renato, pois os dois são sócios e vendem entorpecente juntos; Que entregou o valor de R$ 30,0 (trinta reais) ao Welintinho, o qual desceu pela rua com o declarante e que o Welitinho desceu com o canivete aberto e disse “vou quebrar a pedra e te dar um pedaço;” que se desentenderam no local, ocasião em que o Welintinho disse “o Diegão disse que a pedra era miada, a pedra não era miada, era sem vida”, e neste momento o Welintinho passou o canivete no pescoço do declarante e o Renato também tentou esfaquear o pescoço do declarante com outro canivete; que pegou um pau para se defender; que o Welintinho disse “se você falar que fui eu, eu vou matar você”; QUE saiu do local e procurou o hospital para tratar do ferimento[...]

Ainda na fase policial, o réu WELINTON MAYCON DE ARAÚJO confessou ter atingido o pescoço da vítima com um canivete (pág. 60/61):

[...]na data dos fatos por volta das 22hs, estava junto ao amigo Renato na lanchonete noroeste; que por volta das 24hs, meia noite, da data dos fatos resolveu sair da lanchonete junto ao amigo, quando a pessoa de Blaumer começou a pedir dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais ao Renato; Que o Blaumer começou a seguir o interrogado sendo que o interrogado estava junto ao Renato; que disse ao Renato para esperar o Blaumer para saber o que ele queria; Que na rua do Banco do Brasil proximo ao restaurante do Getro o Blaumer partiu para agressão contra o Renato, ocasião em que o empurrou; Que o interrogado estava com um canivete na mão e tentou retirar o Blaumer, o qual queria brigar com o Renato; que não viu que o canivete que estava na mão do interrogado estava aberto e passou a mão com o canivete no pescoço do Blaumer; que não viu se o Blaumer ficou com o pescoço cortado; Que saiu do local e não prestou socorro ao Blaumer porque não sabia que o Blaumer estava com o pescoço cortado, sendo que o Blaumer saiu correndo do local dos fatos; que só passou o canivete no pescoço do Blaumer o puxando-o, ocasião em que o canivete cortou o pescoço do Blaumer, porém alega que não soube no momento que o Blaumer havia ficado com o pescoço cortado; que depois dos fatos foi embora para a casa da própria vó; que o Renato foi para casa dele; Que deseja que o Blaumer responda pela agressão por ter empurrado o Renato; Que após os fatos ficou sabendo que o Blaumer estava com o pescoço cortado pelo canivete do interrogado e que mesmo assim, não o procurou para saber se estava sendo medicado ou se precisava de algum tipo de medicameto[...]

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as testemunhas, em suas inquirições (Ref. 94), apontam o acusado WELINTON MAYCON DE ARAÚJO como suposto autor do crime. Conforme a seguir exposto.

DIEGO MARQUES CORDEIRO, testemunha:

[...] Eu estava em casa, eu estava com dinheiro, usava entorpecente na época e o BLAUMER disse que iria comprar um “trem” para nós “fumar”. Eu dei o dinheiro para ele e ele foi comprar. Ele comprou e saiu. Depois fiquei sabendo que ele tinha levado um “risco” na garganta. [...] Antes de ele levar o “risco”, sim (quando perguntado se havia usado entorpecente com a vítima no dia dos fatos). [...] No outro dia eu fiquei sabendo que ele estava com um curativo na garganta, um “risco” na garganta, cortado. [...] Uns dois pontos costurado. [...] Ele saiu para comprar lá no Noroeste, pelo o que ele me falou, ele tinha encontrado os meninos lá, o RENATO e o WELITIN, coisa assim. [...] Ele que comprou, eu fiquei em casa. [...] Sabia que eles mexiam com coisa errado, mas não sabia o que era não (quando perguntado se o acusado vendia entorpecente). [...] Assim, fiquei sabendo que eles desceram juntos e começaram a brigar. [...] Depois que aconteceu ele foi lá em casa me contar. Ele disse: “Cortaram eu. Briguei com o WELITINHO e o RENATO”. [...] Só passou lá em casa para mostrar mesmo e foi embora. [...] Ele estava com um curativo, parece que com dois pontos, não deu para ver. EVERSON GOMES PEREIRA, testemunha: [...] Eu estava na lanchonete Noroeste comprando uma caixa de cerveja, aí chegou o BLAUMER e outro individuo me pedindo dinheiro. Eu tinha R$ 20,00 (vinte reais) que peguei de troco e entreguei para ele. [...] Não cheguei a ver ele (quando perguntado se os ferimentos eram leves).

OSMAR MARQUES SANTIAGO, testemunha:

[...] Sobre o fato da tentativa, ele entrou pelo fundo do meu quintal com a garganta cortada, né. Eu perguntei o que aconteceu e ele falou que o WELITINHO tinha cortado a garganta dele. Nisso eu peguei ele e levei para o hospital. [...] Não sei o motivo e não fiquei sabendo. [...] Eles tinham brigado há uns 15 dias atrás. Não sei o motivo da briga. [...] O BLAUMER disse que o WELITINHO cortou a garganta dele com o canivete. [...] Ele estava sangrando. Ele estava com a camisa enrolada. [...] Já tinha ouvido falar, o BLAUMER mesmo falava que o RENATO e o WELITINHO vendiam droga, mas eu nunca comprei deles (quando perguntado se sabia que o denunciado vendia entorpecente). [...] Para mim os ferimentos não eram leves não, dava até para ver a veia pulando (quando perguntado se os ferimentos causados na vítima eram leves).

No mesmo sentido é a prova emprestada dos autos cód. 33591 (Ref. 99 e 100), pois descrito:

PETERSON FIALHO DA SILVA, testemunha:

[...] A Polícia Militar trouxe o BLAUMER para a gente e pelo relato da vítima o RENATO o segurou pelo pescoço e o WELITINHO meteu a faca no pescoço dele, tentando contra a vida dele. Eles usaram de artificio para levar o BLAUMER para o local dizendo que iriam entregar droga para ele. [...] Pelo relato da vítima, ele conseguiu correr deles. [...] Um corte de, sei lá, 10 (dez) centímetros que ele teve no pescoço. [...] A vítima disse que eles o seguraram. O RENATO segurou ele e o WELITON veio e cortou, enquanto o RENATO gritava: “mata ele!”.

DIEGO MARQUES CORDEIRO, testemunha:

[...] O BLAUMER comprou a droga e ele falou que tinha comprado do WELITINHO. [...] Eu soube que ele entrou em discussão com o WELITINHO e levou uma canivetada no pescoço. [...] A gurizada da rua que me falou, a MARTINHA. [...] Que eles teriam brigado com o BLAUMER e passaram o canivete no pescoço dele. [...] A MARTINHA falou que o WELITINHO e o RENATO brigaram com o BLAUMER e passaram a faca nele. Depois disso eu vi o BLAUMER e ele estava com o pescoço costurado. [...] Ele falou que foi o WELINTON e o RENATO, que os dois brigou com ele. [...] Isso aí a MARTINHA falou e depois ele chegou e falou também. [...] O motivo é droga. Ele falou que brigou por causa de droga.

EVERSON GOMES PEREIRA, testemunha:

[...] Cheguei para comprar uma cerveja, o BLAUMER me pediu dinheiro e dei R$ 20,00 (vinte reais) para ele. [...] No período noturno.

OSMAR MARQUES SANTIAGO, testemunha:

[...] O BLAUMER falou que o WELITINHO cortou o pescoço dele. [...] Ele falou que o WELITINHO segurou ele pelo pescoço e cortou. [...] O BLAUMER correu e entrou lá no quintal de casa”.

No presente caso, consta das provas colhidas nos autos, principalmente da vítima sobrevivente, que, em tese, Blaumer Lucas procurou o recorrente para efetuar a compra de entorpecente, quando chegaram ao local, supostamente houve um desentendimento sobre a qualidade da droga, motivo pelo qual o réu teria passado canivete no pescoço do ofendido e, a princípio, tentou esfaquear seu pescoço mais vezes, momento em que pegou um pedaço de pau para se defender e após fugiu do local.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais, portanto, existem provas suficientes para pronunciar o réu.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do recorrente, uma vez que a vítima o apontou como autor do crime, descrevendo de maneira cristalina como aconteceram os fatos.

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

Pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal e explicada no artigo 25 do mesmo Diploma Legal, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima

Com efeito, quanto à controvérsia posta em análise no presente recurso, importa consignar que, conforme preconiza o art. 413 do CPP, "
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
".

Não se exige, portanto, certeza da culpa do réu para que este seja submetido a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele possa ser o autor ou partícipe do delito.

Igualmente, a absolvição sumária do réu somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de forma cabal e estreme de dúvida alguma das hipóteses do art. 415 do CPP, quais sejam: a inexistência do fato (inc. I); não ser o denunciado autor ou partícipe do fato (inc. II); o fato não constituir infração penal (inc. III) ou que existe causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (inc. IV).(g.n.)

Assim, dentre as excludentes de ilicitudes do art. 415, inc. IV, do CPP, está legítima defesa (art. 23, inc. II e art. 25, ambos CP).

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva. Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito, dispõe o Col. STJ

“[...] Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]” (REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,julgado em 23/06/2020).

Assim, n
o tocante à suposta ocorrência de legítima defesa e/ou à possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que o increpado, segundo a palavra da vítima, cortou seu pescoço com um canivete e tentou esfaquear seu pescoço mais vezes, portanto, a região vital atingida demonstram, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia de Welliton Maycon de Araújo.

Quanto a absolvição sumária, é de elementar conhecimento que somente a comportaria, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal
. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Welliton Maycon de Araújo

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023